Tribunal: TJDFT
Processo: 0701596-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701596-98.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES, RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FUNDACAO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0720568-60.2019.8.07.0001) na qual contende com VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada, nos seguintes termos: "A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 115090320 (09/02/2022)”. (ID 258796626.) No agravo, a parte requer a antecipação da tutela recursal para efetivar nova tentativa de penhora de valores via SisbaJud com reiteração automática e, no mérito, a confirmação da medida com reforma da decisão agravada. Em suas razões, as agravantes sustentam tramitar a execução no interesse do credor, conforme previsão do artigo 797 do Código de Processo Civil, visando à satisfação do direito material. A parte recorrente argumenta ser desnecessário demonstrar alteração na situação financeira do devedor para a renovação da penhora online. No tocante à operacionalização, as credoras apontam a previsão de automatização das pesquisas pelo próprio sistema SisbaJud, constituindo ferramenta essencial para a celeridade e efetividade processual. Ressaltam a preponderância do direito do exequente de ver seu crédito satisfeito sobre o argumento de sobrecarga do cartório judicial, bem como a necessidade de utilização dos instrumentos legais disponíveis para a constrição patrimonial. As recorrentes enfatizam a mutabilidade da situação patrimonial dos devedores, observando a possibilidade de ativos inexistentes anteriormente passarem a compor o acervo patrimonial em momentos subsequentes. Alegam depender a aferição do resultado útil da medida da efetiva renovação da diligência, viabilizando o lapso temporal transcorrido desde a última consulta a existência de alterações financeiras favoráveis à execução. (ID 80275961.) É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e dispensado o recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, IV e V, do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por UNDACAO DE CRÉDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA em desfavor de VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES. Nesta sede, a parte exequente se insurge contra a decisão agravada de indeferiu o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada, requerendo nova tentativa de penhora de valores via SisbaJud. A esse respeito, identificado resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros em consultas anteriores, a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências sabidamente infrutíferas. Desse modo, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Ou seja, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente e quando observado o princípio da razoabilidade. Com efeito, para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor/executado. No caso dos autos, houve deferimento de pesquisa de bens via SISBAJUD em 16/09/2020 (ID 73608818 e ID 79818333), bem como na data de 06/04/2022 (ID 122269129 e ID 122269125), sendo o pedido reiterado em 03/12/2025 (ID 258784353), o qual fora indeferido pela decisão ora agravada. Desta feita, razoável se mostra a renovação da pesquisa requerida, porquanto o pedido fora formulado quando decorrido mais de 1 (um) ano desde a última realizada no juízo de origem. Com efeito, demonstrados indícios da alteração da situação financeira do devedor ou transcorrido prazo considerável desde a última pesquisa aos sistemas informatizados, devida a reiteração de novas diligências para eventual localização de bens penhoráveis dos agravados/executados. Nesse sentido: “(...) É certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período, e não em consulta única. Todavia, a consulta anterior ao mencionado sistema foi realizada há três meses, de modo que o curto transcurso de tempo não justifica, por ora, a reiteração da pesquisa, ante a ausência de razoabilidade. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07165794420228070000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) Portanto, considerando o pedido nova diligência sobrevir em prazo superior a um ano, justifica-se a reiteração da pesquisa pelo mesmo sistema, ante presença de razoabilidade. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para admitir a pesquisas de bens penhoráveis do executado pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha) pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2026 13:49:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador